Tribunal: TJSP
Processo: 1115878-20.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Existência de erro material – Embargos acolhidos para saná-lo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1 ro
Registro: 2020.0000085365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1115878-20.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARLI TERESINHA GOTTSFRIEDT CAVALIERI D’ORO, é
embargada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1115878-20.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1115878-20.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Marli Teresinha Gottsfriedt Cavalieri D’oro
Embargado: Sul América Seguro Saúde S.A.
Interessado: Mauricio Cavalieri D Oro Filho
Comarca: São Paulo
Voto no 26699
Origem: 11a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juíza de 1a Instância: Christopher Alexander Roisin
Embargos de declaração
Existência de erro
material Embargos acolhidos para saná-lo.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos por MARLI TERESINHA GOTTSFRIEDT CAVALIERI em face
de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
Alega a embargante, em resumo, existência
de erro material, porque embora o recurso da ré tenha sido improvido,
constou no acórdão a majoração dos honorários devidos ao advogado
daquela parte.
É o relatório.
2. A pretensão deve ser acolhida.
Constou no acórdão:
“3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1115878-20.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Majoro os honorários devidos ao advogado
da ré para R$ 4.000,00”.
Tratando-se de desprovimento do recurso
interposto pela ré, obviamente os honorários a serem majorados são
aqueles devidos ao advogado da autora.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento do
erro material no dispositivo do acórdão, sendo desnecessária, nesta
hipótese, a intimação da parte contrária para se manifestar sobre esta
circunstância.
3. Ante o exposto, CONHEÇO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os ACOLHO apenas para reconhecer
o erro material, sem modificação do julgado, passando o dispositivo a ter o
seguinte teor:
“Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários devidos ao advogado
da autora para R$ 4.000,00”.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator